Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802387-55.2023.8.14.0301

APELANTE: A. D. B. L., CARLOS RAFAEL LOBO DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DUPLA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por menor representada por seu genitor contra decisão monocrática proferida em apelação cível que afastou preliminar de intempestividade da apelação interposta por operadora de plano de saúde, recebeu o recurso e determinou a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813991-09.2024.8.14.0000 (Tema 11). A agravante sustenta que, após a Resolução CNJ nº 569/2024, os prazos processuais devem ser contados exclusivamente da publicação no DJEN, sendo meramente informacionais as demais formas de comunicação eletrônica, razão pela qual requer o reconhecimento da intempestividade da apelação da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela operadora de saúde é intempestiva diante da existência de dupla intimação eletrônica; e (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 569/2024 afasta o entendimento jurisprudencial segundo o qual deve prevalecer a última intimação realizada pelos sistemas eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em hipóteses de dupla intimação eletrônica, deve prevalecer a última comunicação realizada pelos sistemas eletrônicos, em observância à segurança jurídica e à confiança legítima das partes.

4.

A existência de certidão de intempestividade não impede o reconhecimento da tempestividade do recurso quando verificada duplicidade de intimações apta a gerar dúvida objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal.

5.

A Resolução CNJ nº 569/2024 não afasta a orientação consolidada da Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp nº 1.663.952/RJ, especialmente enquanto não houver definição vinculante diversa no Tema Repetitivo nº 1.180.

6.

O STJ reafirma que, coexistindo publicação no DJ-e e intimação pelo portal eletrônico, prevalece a forma especial de intimação prevista no art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sobretudo em razão da natureza pessoal da comunicação eletrônica e da necessidade de preservação da boa-fé processual.

7.

Mantém-se a suspensão do feito em razão do IRDR Tema 11 do TJPA, diante da pertinência temática reconhecida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de dupla intimação eletrônica, prevalece a última comunicação realizada pelos sistemas eletrônicos para fins de contagem do prazo processual.

2.

A Resolução CNJ nº 569/2024 não afasta, por si só, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ acerca da prevalência da última intimação eletrônica.

3.

A confiança legítima nas informações disponibilizadas pelo sistema eletrônico impede a penalização da parte diante de duplicidade de comunicações processuais.

4.

É cabível a suspensão do feito quando a controvérsia estiver submetida a IRDR pertinente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 246, §1º; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, §3º; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021; STJ, PET na Rcl nº 49.352, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 22.09.2025; STJ, REsp nº 2.111.092/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.04.2026, DJEN 16.04.2026; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0802387-55.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
A. D. B. L., menor, representada por seu genitor C. R. L. D. S.

ADVOGADA: RAISSA REIS DE ALFAIA - OAB PA 20.241

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
A. D. B. L.
, menor impúbere, representada por seu genitor
C. R. L. D. S.
, em face de decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL ajuizada contra
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o objetivo de reformar decisão que afastou a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela operadora de saúde, recebeu o recurso e determinou a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813991-09.2024.8.14.0000 (Tema 11).

Alega a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a intempestividade da apelação da UNIMED, embora haja “arguição expressa de intempestividade nas contrarrazões (ID 29540885)” e “certidão afirmando a intempestividade do apelo (ID 29540887)”. Sustenta que a Relatoria afastou a preliminar sob o fundamento de ocorrência de “dupla intimação”, aplicando entendimento firmado no EAREsp 1.663.952/RJ, no sentido de prevalecer a última intimação.

Em suas palavras, afirma que “no regime normativo atualmente vigente, a concomitância de comunicações não tem aptidão para alterar termo inicial quando a hipótese é de intimação ordinária dirigida à advocacia”, pois “os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional eventual concomitância de intimação/comunicação por outros meios”. Aduz que a Resolução nº 569/2024 do CNJ alterou o art. 11, §3º, da Resolução CNJ nº 455/2022, estabelecendo que o prazo processual deve ser contado da publicação no DJEN, sendo irrelevantes outras formas de comunicação para reabertura ou postergação de prazo.

Sustenta a agravante que admitir nova contagem a partir de comunicações paralelas cria “prazo processual elástico”, incompatível com a segurança jurídica e com a estabilização da coisa julgada. Afirma que “o próprio corpo da decisão agravada admite a existência de elementos objetivos que apontam para a intempestividade”, mas afasta a preliminar mediante interpretação incompatível com o regime do DJEN. Argumenta, ainda, que a manutenção do processamento da apelação intempestiva mantém aberta a possibilidade de revisão de decisão que deveria estar estabilizada pela coisa julgada.

Por fim, requer: a concessão liminar de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e no mérito a reconsideração da decisão monocrática para reconhecer a intempestividade da apelação da UNIMED; subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado para declarar o não conhecimento da apelação por intempestividade.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

34545724.

Sob ID. 35697329, determinei que a Agravante manifestasse o interesse na interposição do Agravo Interno. Providência atendida ao ID. 35957242.

Autos conclusos em 30 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0802387-55.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
A. D. B. L., menor, representada por seu genitor C. R. L. D. S.

ADVOGADA: RAISSA REIS DE ALFAIA - OAB PA 20.241

AGRAVADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

No mérito, antecipo que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a Decisão Monocrática que afastou a preliminar de intempestividade do apelo da Operadora de Saúde e determinou a suspensão do recurso com base no Tema 11 – TJPA.

A controvérsia recursal se assenta na análise da tempestividade do Apelo da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Na decisão hostilizada, consignou-se expressamente que a despeito da certidão de intempestividade, seria hipótese de conhecer do recurso e afastar a alegada intempestividade, uma vez que, em havendo dupla intimação, a compreensão mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de privilegiar a última quando realizada pelos sistemas eletrônicos. Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1.663.952/RJ (relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).

A agravante sustenta que após a edição da Resolução 569/2024 do CNJ, os prazos serão contados a partir do 1º dia útil após a publicação no DJEN, considerando todos os demais como meramente informacionais.

Contudo tal argumentação não prospera.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a compreensão de que, conquanto não haja efetiva deliberação da temática por meio do Tema Repetitivo 1.180, prevalece a posição adotada pela Corte Especial, no sentido de que em havendo dupla intimação há de se privilegiar a última, quando realizada pelos sistemas eletrônicos.

(PET na Rcl n. 49.352, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 22/09/2025.)

Compreensão mantida e reafirmada em:

“(...) 4. Em processos eletrônicos, coexistindo publicação em DJ-e e intimação pelo portal, prevalece a forma especial do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, a que se atribui natureza de intimação pessoal, por força do cadastro obrigatório das empresas (art. 246, § 1º, do CPC), assegurando previsibilidade e segurança na contagem de prazo. A confiança legítima nas informações do sistema PJe, somada à boa-fé processual, impede a penalização da parte por presunção de ciência decorrente de publicação dirigida a litisconsorte, ainda que haja identidade de patronos. 5. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a tempestividade da apelação e determinar seu regular processamento. (REsp n. 2.111.092/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)

Por todo o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de intempestividade e determinou a suspensão do feito com base do IRDR Nº: 11.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026